Tribunal: TJSP
Processo: 0009725-55.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r no 001/2001 – Servidor que não foi submetido à avaliação de desempenho – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos de Apelação da parte autora e da parte ré desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 0009725-55.2011.8.26.0510; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RIO CLARO – Pretensão voltada ao recebimento do adicional de insalubridade e promoções na carreira – Possibilidade tão somente do adicional de insalubridade – Desempenho de atividade insalubre, nos termos da Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho e do Emprego - Ausência de prova capaz de elidir a conclusão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RIO CLARO – Pretensão voltada ao recebimento do adicional de insalubridade e promoções na carreira – Possibilidade tão somente do adicional de insalubridade – Desempenho de atividade insalubre, nos termos da Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho e do Emprego - Ausência de prova capaz de elidir a conclusão do perito judicial – Promoções na carreira – Não preenchimento dos requisitos da Lei Complementar no 001/2001 – Servidor que não foi submetido à avaliação de desempenho – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos de Apelação da parte autora e da parte ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009725-55.2011.8.26.0510,
da
Comarca
de
Rio
Claro,
em
que
é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIO
CLARO,
é
apelado/apelante ERCILIO CARLOS CAIERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 0009725-55.2011.8.26.0510 (Físico)
Comarca:
Rio Claro
Vara da Fazenda Pública
Apte/Apdo:
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
ERCILIO CARLOS CAIERO
Voto no 21.776
APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RIO
CLARO
Pretensão voltada ao recebimento do
adicional de insalubridade e promoções na carreira
Possibilidade tão somente do adicional de insalubridade
Desempenho de atividade insalubre, nos termos da
Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do
Trabalho e do Emprego - Ausência de prova capaz de
elidir a conclusão do perito judicial Promoções na
carreira Não preenchimento dos requisitos da Lei
Complementar no 001/2001
Servidor que não foi
submetido à avaliação de desempenho Sentença de
parcial procedência mantida Recursos de Apelação da
parte autora e da parte ré desprovidos.
Trata-se de ação proposta por ERCILIO CARLOS CAIERO
em face do MUNICÍPIO DE RIO CLARO, objetivando o recebimento das
diferenças salariais decorrentes das promoções na carreira e do adicional de

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
insalubridade em grau médio ou máximo (fls. 02/19).
A r. sentença de fls. 507/510, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando devido o adicional
de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário mínimo, condenando a
requerida ao pagamento das diferenças apuradas a partir do início do
exercício (22/02/2008), acrescendo-se de correção monetária e juros de
mora. Em razão da sucumbência recíproca condenou a requerida ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% da condenação,
assim como dos honorários do perito judicial, e a requerente ao pagamento
dos honorários do procurador, fixados equitativamente em R$ 2.000,00,
ressalvada a gratuidade.
A Municipalidade, em suas razões de apelação (fls.
513/525), sustenta, em síntese, que o apelado nunca laborou em condições
insalubres e que a função de ”ajudante geral” não se enquadra na Norma
Regulamentadora no 15, da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência
Social no 3.214/78, sendo, portanto, incabível a percepção do adicional de
insalubridade. Amparada nesses argumentos, postula a reforma da r.
sentença no tocante à concessão do adicional de insalubridade.
O Autor, por sua vez, reitera os argumentos
colacionados na inicial, apontando a existência de dotação orçamentária
específica para a promoção dos servidores municipais, ressaltando a
discriminação praticada pela Municipalidade que promove tão somente parte
de seus servidores (fls. 536/564). Transcreve precedente deste E. Tribunal
de Justiça, requerendo a reforma da r. sentença no tocante às promoções

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
verticais e horizontais, ao pagamento de todas as parcelas inadimplidas e o
apostilamento em folha de pagamento.
Recursos regularmente processados, sem preparo, diante
da isenção legal conferida à Municipalidade e da gratuidade da justiça
concedida ao Autor (fl. 72), com contrarrazões às fls. 638/649 e fls.
650/675.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que o Autor, servidor público
municipal, ocupante do cargo de ajudante geral, ajuizou a presente ação
pretendendo o recebimento das diferenças salariais decorrentes das
promoções na carreira e do adicional de insalubridade em grau médio ou
máximo (fls. 02/19).
Consoante se depreende dos autos, os recursos não
comportam provimento.
Insta ressaltar inicialmente que a parcela discutida no
presente feito
adicional de insalubridade
é objeto de previsão
constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, e não é aplicável diretamente aos
servidores públicos, por força da regra inscrita no artigo 39, §3o, da Carta
Magna, dependendo de regulamentação pelo Poder Executivo do ente
federativo específico, competindo, na espécie, aos Municípios dispor acerca
do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores, visto tratar-se
de matéria de interesse local.
Em razão disso, a Lei Municipal no 17/2007, que

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
estabelece o novo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio
Claro, dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade nos seguintes
termos:
Artigo 89 - Além do vencimento, o funcionário que houver
preenchido as condições para sua percepção, fará jus às
seguintes vantagens:
I - diárias;
II - gratificações;
III - adicional por tempo de serviço;
IV - adicional de insalubridade e periculosidade;
V - adicional pela prestação de horas extraordinárias;
VI - vale-transporte;
VII salário-família,
VIII sexta parte de vencimentos.
(...)
Artigo 99 - Será concedido adicional de insalubridade e
periculosidade, nas condições previstas na legislação federal.
Nessa esteira, a Norma Regulamentadora no 15, do
Ministério do Trabalho e do Emprego, relaciona em seus anexos as
atividades consideradas insalubres e o respectivo grau de insalubridade
(máximo ou médio).
Na hipótese dos autos, cumpre observar que o autor
trabalha no Cemitério Municipal, na Rua 16, no 101, Bairro Consolação, de Rio
Claro/SP. E, consoante laudo pericial análogo de fls. 425/435, desempenha
suas atividades como ajudante geral, mantendo contato permanente com
agentes biológicos (coleta de lixo urbano e higienização de banheiros
públicos com grande circulação de pessoas), nos termos da Norma
Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho e do Emprego.
Como se pode notar, as atividades ou operações

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos
limites de tolerância estabelecidos por normas reguladoras da esfera
federal e o disciplinado pelo órgão municipal de saúde e segurança do
trabalho, com base em laudos técnicos.
Assim, tendo em vista que a Municipalidade não
apresentou qualquer prova capaz de elidir a conclusão do perito judicial, de
rigor a manutenção da r. sentença, que acolheu a pretensão do autor ao
recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).
Quanto ao pedido referente à progressão horizontal e
vertical, estabelecia a já revogada Lei Complementar no 001/2001, in verbis:
Art. 64. Promoção horizontal é a passagem do servidor
ocupante de cargo efetivo, do padrão atual para o
imediatamente superior, dentro da mesma faixa salarial da
tabela de vencimentos, constante do Anexo X, após o período
aquisitivo de 2 (dois) anos, observando-se o disposto:
I - o interstício instituído;
II - não ter penalidade administrativas aplicadas no período;
III - não ter faltas injustificadas;
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo;
V - avaliação de desempenho.
Artigo 65 - Não poderá ser promovido o servidor que se
enquadrar no disposto pelos incisos do artigo anterior,
devendo para tanto iniciar-se nova contagem do período no
dia imediatamente posterior à interrupção.
Art. 66. Promoção vertical simples é a possibilidade de
ascensão, do servidor efetivo de concorrer em caráter
restrito, a outros níveis de seu mesmo cargo mediante
destinação orçamentária a ser prevista a cada ano.

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
Art. 67. Para o acesso previsto no artigo anterior deverá ser
observado:
I - interstício de 3 (três) anos de permanência para o acesso
ao nível subsequente do cargo que ocupa;
II - não ter penalidades administrativas aplicadas no período;
III - não ter faltas injustificadas;
IV - não ter faltas justificadas em número superior a 5
(cinco), no período aquisitivo.
No caso em tela, como bem observado pelo magistrado a
quo, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito, porquanto não demonstrou o preenchimento desses requisitos.
Diferentemente do que aduz o Autor, registre-se que as
informações prestadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas da
Prefeitura Municipal de Rio Claro (fls. 105/119) apontam que o requerente
não preencheu os requisitos legais acima indicados.
No mais, cumpre observar que a almejada progressão não
é automática, pois depende de avaliação de desempenho a ser realizada pela
Administração. E, dos documentos cotejados pelas partes, verifica-se que o
servidor não se submeteu a tal avaliação.
Assim, ausente comprovação do preenchimento dos
requisitos legais, da existência de vaga e da destinação orçamentária, de
rigor a manutenção da improcedência da demanda neste ponto.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
cujas ementas seguem abaixo transcritas:
Servidor público. Município de Rio Claro. Progressão funcional.
Promoções vertical e horizontal. Critérios previstos na Lei
Complementar Municipal no 01/2001. Não comprovação do
fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I). Sentença

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
mantida. Servidor público. Município de Rio Claro. Adicional de
insalubridade devido. Prova pericial. Sentença mantida.
Recursos
desprovidos. (Apelação
Cível
1006122-49.2014.8.26.0510;
Relator
(a): Borelli
Thomaz;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
RIO CLARO

PROMOÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL LC 1/01, QUE
APOIA A PRETENSÃO, REVOGADA PELA LC 17/07, CUJOS
REQUISITOS NÃO CONSTA TENHAM SIDO ATENDIDOS
PEDIDO IMPROCEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2095413-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
APELAÇÃO - Servidora pública municipal - Município de Rio
Claro - Supressão da jornada extraordinária, no contexto do
exercício de direito da municipalidade - Ausência de direito
adquirido às horas extras e bem como à incorporação da
verba correlata, que tem feição precária - Plano de
Classificação
de
Cargos,
Salários
e
Carreiras
-
Lei
Complementar Municipal no 001/2001 - Promoções horizontais
e verticais - Ausência de prova dos pressupostos para a
pretendida promoção - Inteligência dos artigos 64, 65, 67 e
69 da Lei Complementar Municipal no 001/2001 - Ausência de
vaga e de avaliação correlata para seu preenchimento, bem
como falta de demonstração cabal de disponibilidade
orçamentária - Ausência de submissão à comissão de avaliação
- Mérito do ato administrativo, vinculado aos princípios da
oportunidade
e
conveniência
exclusivos
e
típicos
da
Administração - Direito às promoções não reconhecido -
Isonomia inaplicável - Poder Judiciário que não pode suprir
eventual falta de avaliação do Poder Executivo nem pode
aumentar vencimentos fundados no princípio da isonomia -
Demanda contrária às disposições constitucionais e sumulares
do E. STF (Súmula Vinculante no 37) - Licença-prêmio: direito

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
reconhecido e até já usufruído pela servidora, conforme a r.
sentença, para o período em que ela cumpriu as exigências
legais, anotado o período não pago, ante o gozo de licença-
saúde que obstou o seu direito à licença-prêmio reclamada -
Cerceamento de defesa e inépcia da apelação não verificados
-
Sentença
de
improcedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
1000453-44.2016.8.26.0510;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de
Registro: 31/08/2017);
Apelação. Servidor Municipal. Ajudante Geral. Adicional de
Insalubridade. Laudo pericial que apontou a insalubridade da
atividade exercida pelo autor. Requerida que não logrou
infirmar as conclusões do laudo pericial. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (Apelação
1003030-63.2014.8.26.0510;
Relator
(a): Fernão
Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/12/2017);
Servidora Pública do Município de Rio Claro Plano de Cargos,
Carreiras e Salários
Lei Complementar no 001/2001

Pretensão de compelir a Municipalidade à realização das
promoções horizontais e verticais - Avaliação de desempenho
que depende de decreto regulamentador Ato discricionário
da Administração que não pode ser substituído por decisão
judicial Omissão legislativa imprópria que não acarreta o
reconhecimento do direito às progressões horizontais e
verticais Autora que não se desincumbiu de comprovar o
preenchimento dos requisitos previstos na legislação de
regência Precedentes - Sentença de improcedência mantida
- Recurso improvido. (Apelação 1001191-66.2015.8.26.0510;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/10/2013).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos

Apelação Cível no 0009725-55.2011.8.26.0510 - Rio Claro
interpostos.
ANA LIARTE
Relatora